Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-41.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, as partes embargantes se insurgem contra o acórdão que deixou de conhecer do recurso inominado por elas interposto, em virtude da deserção. Aduzem que a decisão foi omissa, uma vez que não teria considerado ter havido o recolhimento de preparo, conforme comprovante ID 26097813. Afirmam que houve ofensa ao art. 5o, XX, CF, bem como ao Tema 492 do STF. Assim, requerem o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que a omissão seja sanada e a prestação jurisdicional seja aperfeiçoada. Pugnam, ainda, pelo prequestionamento de toda a matéria aventada no recurso, nos termos do art. 93, IX, CF c/c com arts. 489, §1o; 1.022, I e III; e 1.025, todos do CPC.
3. Não lhes assiste razão.
4. Não se observa qualquer omissão no acórdão no que tange ao recolhimento do preparo recursal. Com efeito, o acórdão embargado expressamente tratou do tema, conforme se observa em seu item 1, ora transcrito: “1. Na espécie, as partes recorrentes, não beneficiárias da gratuidade de justiça, embora tenham efetuado o pagamento do preparo recursal (ID 26097813), deixaram de comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo assinado por lei.” (grifou-se).
5. A deserção foi reconhecida em razão do não recolhimento das custas processuais, as quais, dispensadas no primeiro grau, compõem o preparo recursal e devem ser pagas pela parte recorrente, não beneficiária da justiça gratuita, conforme se depreende do art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95 e dos arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF.
6. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
7. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão.
8. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).
9. Embargos conhecidos e rejeitados.